Tribunal: TCU
Processo: 001.345/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4402/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.345/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Toigo Fossatti (XXX.438.900-XX); Chang Huo Rodriguez Liu (XXX.813.570-XX); Eveline Theisen Simanke (XXX.520.520-XX); Gabriel Boschi (XXX.418.780-XX); Janaina Elsing (XXX.440.870-XX); Marcos Laufer Schmidt (XXX.601.830-XX); Mariana Mello Pinheiro (XXX.147.090-XX); Michele Karine de Lima D Elly (XXX.843.400-XX); Suelyn Cristina Portalupi Ramos (XXX.647.379-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.